Tribunal: TJES
Processo: 0000217-98.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-98.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: DIONATAN OLIVEIRA DAUDT

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR MANTIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir diante de acordo extrajudicial firmado entre as partes. O apelante pleiteia a reforma da sentença, com a homologação do acordo e a suspensão da execução até o cumprimento integral da avença, nos termos do art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, após a citação, autoriza sua homologação judicial e a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC; e (ii) determinar se tal acordo acarreta a perda do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transação extrajudicial constitui negócio jurídico de direito material e pode ser homologada judicialmente, inclusive com a formação de título executivo judicial, conforme previsão expressa nos arts. 487, III, "b", 515, III e 725, VIII do CPC.

4.
A homologação do acordo extrajudicial firmado após a citação do devedor não se confunde com a ausência de interesse de agir, pois o credor mantém legítimo interesse na preservação do processo como meio de assegurar o cumprimento integral da obrigação pactuada.

5.
O art. 922 do CPC dispõe expressamente que, havendo transação, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido para o cumprimento da obrigação, com retomada automática do processo em caso de inadimplemento, sendo indevida a extinção do feito sem resolução do mérito.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a celebração de acordo extrajudicial, ainda que anterior à citação, não configura perda superveniente do interesse de agir, sendo cabível sua homologação com a consequente suspensão do processo executivo.

7.
A extinção prematura do feito impõe ao credor a obrigação de ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento, medida contrária aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes após a citação do executado não configura perda superveniente do interesse de agir.

2. A homologação judicial da transação é cabível e deve resultar na suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC.

3. A extinção do processo sem resolução do mérito é indevida em caso de acordo extrajudicial que preveja o cumprimento parcelado da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, II; 485, VI; 487, III, "b"; 515, III; 725, VIII; e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.463207-1/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 19.03.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.469526-8/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 31.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar integralmente a r. sentenca e, por conseguinte, homologar o acordo celebrado entre as partes (Id n 39768794), suspendendo-se o curso da execucao, nos termos do art. 922 do Codigo de Processo Civil, ate o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do voto da Relatora. Custas e despesas processuais recursais, conforme pactuado no acordo. Outrossim, deixar de aplicar o disposto no artigo 85, 11 do CPC, tendo em vista que nao houve fixacao de honorarios advocaticios em primeira instancia.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES,
com vistas ao reexame de sentença de Id nº 12322435, integrada pelos aclaratórios de Id nº 12322438, prolatada pelo juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
DIONATAN OLIVEIRA DAUDT
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender configurada a perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões, Id n. 12322439, a parte apelante alega, em suma, que: i) a sentença partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que o acordo extrajudicial ocorreu antes da estabilização da relação processual, pois o apelado foi devidamente citado, conforme se verifica no Id n. 24479012;
ii)
ainda que a citação não tivesse ocorrido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.062.295/DF) entende que a celebração de transação extrajudicial não caracteriza perda superveniente do interesse de agir e não impede a homologação judicial do acordo; iii) a renegociação da dívida não retira a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, devendo o feito ser suspenso até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, como forma de garantir a efetividade da execução em caso de novo inadimplemento.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja homologado o acordo de Id n. 39768794, com a consequente suspensão do processo até a quitação integral do débito.

Sem contrarrazões, em que pese o apelado ter sido devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 12322435, integrada pelos aclaratórios de Id nº 12322438, prolatada pelo juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
DIONATAN OLIVEIRA DAUDT
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender configurada a perda superveniente do interesse de agir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANDES
em face do apelado, objetivando o recebimento de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário inadimplida, no valor de R$ 25.689,69 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Após a distribuição, o juízo de origem determinou a citação do executado para pagamento do débito. Conforme consta nos autos,
o apelado foi devidamente citado,
nos termos da certidão de Id nº 12322019. E, posteriormente, foram bloqueados valores em suas contas via sistema SISBAJUD e, ainda, realizada a restrição de transferência do bem localizado no sistema RENAJUD (Id nº 12322026).

Na sequência, o apelante comunicou nos autos (Id n. 39768791) a celebração de acordo extrajudicial com o devedor, visando à renegociação da dívida, anexando o respectivo Termo Aditivo (Id n. 39768794). Cumpre salientar que o referido instrumento está devidamente assinado por ambas as partes, com firmas reconhecidas em cartório, evidenciando a clara manifestação de vontade de transacionar. Assim, requereu a homologação da transação e a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordado, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (CPC).

Contudo, sobreveio a sentença ora recorrida de Id nº 1232243, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o acordo, firmado antes da "estabilização da relação processual", acarretou a perda superveniente do interesse de agir.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma integral da sentença, reforçando a tese de interesse de agir no tocante ao prosseguimento do feito, até a quitação integral da dívida.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em definir se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, no curso de uma ação de execução extrajudicial, enseja a extinção do feito por perda de interesse de agir ou se impõe a sua suspensão até o adimplemento da obrigação.

A meu ver, a r. sentença merece reforma. Explico.

Primeiramente, cumpre destacar que a premissa adotada pelo juízo
a quo
, de que a relação processual não estaria estabilizada, parece destoar do que consta nos autos, uma vez que o apelado foi devidamente citado, conforme certidão de Id nº 12322019.

Contudo, ainda que a citação não tivesse ocorrido, a solução adotada na origem não se alinha à melhor doutrina processual nem à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A celebração de uma transação é um ato de vontade das partes que visa à autocomposição do litígio e deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 3º, § 3º, do CPC.

Extinguir o processo de execução, em razão de suposta ausência de interesse, significa impor ao credor um ônus desproporcional e contrário à economia processual. Caso o devedor descumpra a renegociação, o credor seria forçado a ajuizar uma nova demanda executiva, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária e retardando a satisfação de seu crédito.

O interesse de agir do credor não desaparece com a novação da dívida, ao contrário, ele persiste na fiscalização do cumprimento do acordo e na possibilidade de retomada imediata dos atos executivos em caso de inadimplência. É exatamente essa a finalidade do art. 922 do CPC, que dispõe:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso.

A suspensão do processo, portanto, é a medida que concilia o incentivo à autocomposição com a garantia da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a transação extrajudicial, mesmo que celebrada antes da citação, não acarreta a perda do interesse de agir, sendo plenamente possível sua homologação judicial para fins de suspensão do feito. Cito, por sua clareza e pertinência, o recente julgado invocado pelo próprio apelante:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.

Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.

Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Confira-se, ainda:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença , que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes pode ser homologado judicialmente, independentemente da presença de advogado constituído pelo réu; e (ii) estabelecer se a celebração do acordo enseja a extinção do processo ou sua suspensão até o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação extrajudicial firmada entre as partes constitui negócio jurídico de direito material, sendo possível sua homologação judicial para formação de título executivo judicial e produção de coisa julgada material.

A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré não impede a homologação do acordo, pois a capacidade postulatória é exigida para a condução do processo, mas não para a celebração de transações extrajudiciais.

A celebração de acordo extrajudicial antes da citação não implica perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC, pois as partes mantêm interesse na homologação para assegurar a eficácia do pacto no âmbito judicial.

Nos termos do art. 313, II, e do art. 922 do CPC, é cabível a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo firmado, evitando-se a extinção prematura da ação e resguardando-se o direito do credor de retomar a execução em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provi do.

Tese de julgamento:

O acordo extrajudicial celebrado entre as partes pode ser homologado judicialmente, independentemente da presença de advogado constituído pela parte ré.

A celebração de transação extrajudicial antes da citação não implica perda superveniente do interesse de agir, sendo possível sua homologação para formação de título executivo judicial.

Nos casos em que o acordo prevê o cumprimento parcelado da obrigação, o processo deve ser suspenso até a integral satisfação da dívida, nos termos do art. 313, II, e do art. 922 do CPC, e não extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 313, II, 485, IV, 487, III, "b", 515, III, e 922; Código Civil, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.205996-8/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, julgado em 17.11.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.207750-7/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, julgado em 19.11.2021. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.463207-1/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 27/03/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" - TERMO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Noticiado nos autos acordo firmado entre as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido de homologação, e, ainda não tendo decorrido o prazo para quitação, necessária se faz a homologação do acordo e suspensão do andamento da execução. II - O advento de transação entre as partes em processo executivo enseja a suspensão da execução, conforme artigo 922 do Código de Processo Civil, e não sua extinção. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.469526-8/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2025, publicação da súmula em 06/02/2025).

Dessa forma, não se pode negar o interesse da parte em ver seu crédito quitado, sendo a homologação do acordo e a suspensão do feito o caminho processual adequado para garantir que, em caso de descumprimento, a execução possa prosseguir, mantendo-se, inclusive, todos os bloqueios e constrições já realizados no curso do processo como garantia do juízo.

Por fim, no que tange ao pedido formulado pelo Apelante para que, ato contínuo à homologação, o Apelado seja intimado para o pagamento dos honorários advocatícios, entendo que tal pleito não pode ser acolhido neste momento processual.

A consequência da homologação do acordo, como exaustivamente fundamentado, é a suspensão da execução até o integral cumprimento da avença, nos termos do art. 922 do CPC. Dessa forma, a prática de quaisquer atos executórios, incluindo a intimação para pagamento de verbas sucumbenciais, resta sobrestada.

Na hipótese de eventual descumprimento do acordo, caberá ao apelante comunicar o fato ao Juízo de origem, que então determinará a retomada do curso processual e das diligências executivas cabíveis para a satisfação do crédito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte, homologo o acordo celebrado entre as partes (Id nº 39768794), suspendendo-se o curso da execução,

nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil,
até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.

Custas e despesas processuais recursais, conforme pactuado no acordo.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, §11 do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar